Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-74.2024.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-74.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DDMAXX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.083.986/0001-03 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto os embargos à execução, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, na condição de pessoa jurídica; e (ii) se foi correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mesmo àquelas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, exige comprovação cabal da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração de pobreza, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 481/STJ.

4. No caso, apesar de múltiplas oportunidades concedidas para comprovação da alegada hipossuficiência, inclusive com a reabertura de prazo e a faculdade de parcelamento das custas em até seis prestações, a parte apelante manteve-se inerte, não apresentando documentos que corroborassem sua incapacidade financeira.

5. O pedido de reconsideração apresentado pela parte embargante mais de dois meses após a intimação da decisão que indeferiu a gratuidade não constitui meio adequado de impugnação, tampouco tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível.

6. Nos termos do art. 290 do CPC, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor, intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais, não o faz no prazo determinado, sendo desnecessária a intimação pessoal para esta finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira, conforme determina a Súmula 481 do STJ. 2. É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, não recolhe as custas processuais no prazo determinado, mesmo quando oferecida a possibilidade de parcelamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, IV, 994, 1.015, V, 1.022, 1.023, 99, § 3o; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.249.664/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/06/2011; AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 04/08/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05/05/2011; AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/10/2020; Tema 1178/STJ; TJMT, N.U 1007202-05.2023.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

cível
apresentado por
DDMAXX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alega o apelante que o título executivo que embasa a execução (Cédula de Crédito Bancário no 248015463) é ilíquido, pois não seria possível aferir o valor da dívida por simples cálculo aritmético.

Sustenta a ocorrência de anatocismo (capitalização de juros), aplicação de juros acima da taxa média de mercado e inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo.

Argumenta que
"o título executivo que embasa a execução (Cédula de Crédito Bancário no 248015463) é ilíquido, pois não seria possível aferir o valor da dívida por simples cálculo aritmético. Sustenta a ocorrência de anatocismo (capitalização de juros), aplicação de juros acima da taxa média de mercado e inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo".

Assevera que a sentença apelada violou princípios constitucionais, especialmente o acesso à justiça e o devido processo legal, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar a adequada comprovação da hipossuficiência e ao extinguir o feito sem análise do mérito.

Aduz ainda que o pedido de reconsideração apresentado pela empresa, por meio de nova advogada, foi ignorado pelo Juízo de primeiro grau, que optou pela imediata extinção do feito sem esgotar as possibilidades de regularização processual.

Por fim, requer a anulação da sentença, com a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas, e o retorno dos autos à origem para a regular tramitação dos embargos à execução, com a produção das provas necessárias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelaçãocível
apresentado por
DDMAXX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Verifico, preliminarmente, que o recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que a parte ora apelante opôs a execução fiscal via embargos a execução requerendo a concessão da gratuidade da justiça e alegando, em síntese, que o título executivo que embasa a execução (Cédula de Crédito Bancário no 248015463) é ilíquido, pois não seria possível aferir o valor da dívida por simples cálculo aritmético. Sustenta a ocorrência de anatocismo (capitalização de juros), aplicação de juros acima da taxa média de mercado e inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a extinção da execução por iliquidez do título ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, indicando como valor incontroverso a quantia de R$ 90.162,12 (noventa mil, cento e sessenta e dois reais e doze centavos).

O após o indeferimento da prorrogação do prazo para comprovar ser beneficiaria da gratuidade da justiça, transcorreu o prazo para o recolhimento das custas e o juízo a quo indeferiu a inicial, nos seguintes termos:

“[...] Decido.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao embargante.

Verifica-se que a decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita
foi proferida em 16/10/2024 (ID 172585082), tendo o embargante sido devidamente intimado em 22/10/2024 Contudo, o pedido de reconsideração foi apresentado apenas em 23/12/2024 (ID 179221084), ou seja, mais de dois meses após a intimação da decisão.

O pedido de reconsideração não encontra previsão específica no ordenamento jurídico processual civil como meio de impugnação de decisões judiciais. O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade, segundo o qual os recursos são apenas aqueles expressamente previstos em lei, conforme dispõe o artigo 994 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o pedido de reconsideração apresentado pelo embargante não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível, que, no caso, seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda que se considerasse o pedido de reconsideração como embargos de declaração, estes deveriam ter sido opostos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Portanto, mesmo sob essa perspectiva, o pedido seria intempestivo.

Ademais, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, como pretende o embargante.

Portanto, o pedido de reconsideração apresentado pelo embargante é manifestamente inadequado e intempestivo, não merecendo conhecimento por este Juízo.

A parte Autora
teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido, ocasião em que foi intimada para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumpre ressaltar o fato de que
não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto
, na medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas), nos termos do art. 290 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS.

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do depósito, quando necessário procedimento que independente da parte impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011)

Em consonância, também, ao entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vislumbra-se a desnecessidade de intimação pessoal do autor, como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas
, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.

(N.U 1007202-05.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, IV do CPC,
JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, e por consequência
DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais, bem como do indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada pela parte embargante, ora apelante.

Da detida análise dos autos, observa-se a seguinte cronologia processual:

“Em 18/03/2024, a parte autora distribuiu a petição inicial de Embargos à Execução, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. n. 147583057);

O juízo de origem, em 29/04/2024, determinou a emenda à inicial para que a parte comprovasse sua hipossuficiência financeira (Id. n. 153939424);

Em 29/05/2024, a parte autora requereu a reabertura do prazo, alegando ausência de intimação do patrono constituído (Id. n. 157267461);

O juízo a quo, em 19/08/2024, deferiu o pedido de reabertura de prazo (Id. n. 165813664);

Em 10/09/2024, o causídico representante dos interesses da parte autora requereu a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para reunir os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência (Id. n. 168514551);

O juízo de primeiro grau, em 16/10/2024, indeferiu o pedido de dilação e determinou que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte comprovasse o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, facultando, contudo, o pagamento parcelado em até seis prestações;

Em 23/12/2024, já com nova advogada constituída, a parte embargante apresentou pedido de reconsideração (ID 179221084), reiterando o pleito de gratuidade e solicitando novo prazo para juntada de documentos;

O magistrado não conheceu do pedido de reconsideração por considerá-lo inadequado e intempestivo, o que culminou na extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais (sentença de 29/08/2025, ID 205969046).”

Ao contrário do que sustenta a parte apelante, o exame da sequência processual evidência que lhe foram concedidas múltiplas oportunidades para comprovar sua alegada hipossuficiência, sem que, contudo, tenha apresentado documentação idônea a esse fim.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
No caso em apreço, entretanto, a parte embargante, ora apelante, limitou-se a requerer reiteradamente prazos adicionais,
sem jamais demonstrar
, de
forma efetiva, sua incapacidade financeira
para o custeio das despesas processuais.

Impende destacar que, em se tratando de pessoa jurídica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova cabal da alegada hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza ou mesmo a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO (ART.
1.021
DO
CPC/2015
). RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO.INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO BASEADO NA FALTA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ADUZIDA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA BENESSE. ACERVO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE. INTELIGÊNCIA DO ART.
98
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE."O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie" (
AgInt no AREsp 1694271/SP
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Ressalte-se que, mesmo após o indeferimento do pedido de dilação de prazo, o juízo de origem facultou à parte o pagamento parcelado das custas em até seis prestações, demonstrando sensibilidade à sua situação e buscando viabilizar o acesso ao Judiciário. Tal faculdade, contudo, não foi exercida pela apelante, que permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas ou ao início do parcelamento, optando por apresentar, mais de dois meses após a intimação da decisão (23/12/2024), um inadequado pedido de reconsideração.

A
ausência de provas cabais
de que a apelante não possui condições de arcar com as despesas do processo
impossibilita a concessão da gratuidade da justiça
, motivo pelo qual resta indeferida a pretensão, devendo ser mantida a sentença de origem.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais . 2. Há uma questão em discussão: a análise da comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante como requisito indispensável para a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. O artigo 99, § 3o, do CPC dispõe que a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade somente em favor de pessoa física, sendo que, para a pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos do processo .3.1. A Súmula 481 do STJ estabelece que a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de comprovação de hipossuficiência financeira, inexistindo presunção de veracidade em favor da pessoa jurídica.3 .2. No caso em exame, embora a agravante tenha apresentado documentos indicativos de despesas e informações sobre o capital social e faturamento mensal, os demonstrativos fornecidos estão desacompanhados de documentação essencial, como declarações de imposto de renda e balanço contábil assinado por contador, impedindo a comprovação inequívoca da alegada incapacidade financeira.3.3 . A análise das informações disponíveis aponta para a continuidade das atividades empresariais e a inexistência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade do benefício, em conformidade com precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. 4. Recurso não provido. Teses de julgamento: I . A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência.II. A ausência de documentos contábeis completos e essenciais, como balanço patrimonial e declarações de imposto de renda, impede a concessão do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 99, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Min . Raul Araújo, 4a Turma, j. em 26.10.2020; TJSC, Apelação n . 0021615-84.2012.8.24 .0033, Rel.a Des.a Cláudia Lambert de Faria, j. em 29 .10.2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5045963-63.2024 .8.24.0000, Rel. Des . Guilherme Nunes Born, j. em 22.10.2024 . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5068319-52.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2025) . (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50683195220248240000, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Importa salientar, ainda, que o recente julgamento do
Tema 1178
pelo Superior Tribunal de Justiça, embora tenha vedado o indeferimento automático da gratuidade judiciária com base em critérios objetivos para pessoas naturais, não se aplica integralmente ao caso em tela, que versa sobre pessoa jurídica.

Ademais, mesmo que se pretendesse aplicar analogicamente o entendimento firmado,
verifica-se que o juízo de origem agiu em plena conformidade com o item 2 da tese, ao determinar que a parte comprovasse sua condição de hipossuficiência. Vejamos:

Tema 1178, Tese: 1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Cumpre observar que, mesmo em sede recursal, a apelante não apresentou qualquer documentação que corroborasse sua alegada hipossuficiência, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre dificuldades financeiras, sem demonstração concreta de sua incapacidade para arcar com as custas processuais.

O sistema processual civil, embora orientado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, não pode prescindir do cumprimento de determinados requisitos formais, entre os quais se inclui o preparo, sob pena de comprometer a própria sustentabilidade do Poder Judiciário. A concessão da gratuidade da justiça, por constituir exceção à regra do recolhimento de custas, demanda rigorosa comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

No caso concreto, a parte apelante teve ampla oportunidade para demonstrar sua hipossuficiência ou, alternativamente, promover o recolhimento, ainda que parcelado, das custas processuais. Sua inércia quanto a ambas as possibilidades justifica plenamente a extinção do feito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
CPC
, ART.
290
– ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos
II
e
III
do artigo
485
do
CPC
. (N.U
1007202-05.2023.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Por todo o exposto, em que pesem as alegações da parte apelante, entendo que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça e, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, extinguir o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025